Tribunal: TJDFT
Processo: 0714058-77.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE GIRO. JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES APENAS ATÉ O VENCIMENTO ANTECIPADO. REDUÇÃO DO VALOR COBRADO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO PATRONO DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em contrato de crédito para capital de giro, julgou procedente o pedido constitutivo, com parcial acolhimento dos embargos monitórios para reduzir a taxa de juros remuneratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a possibilidade de incidência de juros remuneratórios após o vencimento antecipado da dívida; (ii) o termo inicial da incidência dos juros de mora legais; e (iii) o cabimento da condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão do excesso de cobrança reconhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não procede a alegada ocorrência de mácula princípio da dialeticidade se as razões recursais não se dissociaram, em essência, dos fundamentos da decisão hostilizada e trouxeram elementos pelos quais a parte recorrente pretende a reforma da decisão proferida. Preliminar rejeitada.
4. Vencida antecipadamente a dívida, deve cessar a incidência dos encargos moratórios do respectivo contrato, sob pena de enriquecimento sem causa do credor (art. 884 do CC).
5. Sendo a obrigação oriunda do vencimento antecipado da dívida, por força do contrato, certa, líquida e exigível, incidem a correção monetária e os juros de mora legais desde o vencimento antecipado, na forma do art. 397, caput, do Código Civil.
6. O acolhimento parcial dos embargos à monitória, com redução significativa do montante cobrado, impõe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, fixados sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor excluído da cobrança, na forma do art. 85, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o. CC, arts. 397, caput, e 884.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 070391751.2023.8.07.0020, Rel(a). CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, p. 04.04.2024. TJDFT, APC, 20170110219713, Rel(a). ROBERTO FREITAS FILHO, 1a Turma Cível, p. 24.09.2018. TJDFT, APC, 000202096.2017.8.07.0001, Rel(a). SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, p. 15.10.2019.